Tribunal: STF
Processo: HC 236920
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 824.059/RJ, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 11 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, §3º, parte final, c/c art. 14, II, do Código Penal).



    Colhe-se da denúncia: 



    No dia 17 de janeiro de 2019, por volta de 01h10min, no interior do Supermercado Serra Azul, situado na Estrada Lagoa Seca, s/n.º, Conselheiro Paulino, Nova Friburgo/ RJ, os denunciados, de forma livre e consciente, em comunhão de ações e desígnios entre si e com o nacional Antonio Correia Ralha Ferreira (falecido) e outros indivíduos ainda não identificados, iniciaram atos de subtração, em proveito comum, em desfavor do supracitado estabelecimento comercial. 



    Ato contínuo, para garantir êxito na subtração iniciada, os denunciados, com vontade de matar, efetuaram disparos de arma de fogo contra os policiais militares Alexandre Fernandes Rosa e Lucas Rosa da Silva. 



    O crime de latrocínio não se consumou por circunstâncias alheias às vontades dos DENUNCIADOS, já que, por erro de pontaria, os policiais militares não foram atingidos pelos disparos de arma de fogo. 



    Após o trânsito em julgado, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que a julgou improcedente. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO E MANTIDA EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO NA MODALIDADE TENTADA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ART. 29, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. COAUTORIA RECONHECIDA. ÓBICE AO REVOLVIMENTO DE PROVAS. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Como é de conhecimento, nos moldes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as pretensões de absolvição por insuficiência probatória ou de negativa de autoria, de desclassificação da conduta delitiva, bem como a revisão do entendimento da Corte estadual, devidamente fundamentado nas provas dos autos, sobre a existência de concurso de agentes, demandariam revolvimento fático-probatório, impossível em tema de habeas corpus.



    2. Na hipótese, verifica-se que a Corte local, em sede de Revisão Criminal, manteve a condenação do paciente pelo crime de latrocínio tentado, bem como afastou, de forma fundamentada, em longo voto condutor, as teses ora reiteradas de ausência de nexo causal com o resultado morte, desclassificação da conduta para o crime de roubo circunstanciado tentado e ausência de correlação entre a acusação e a condenação, de modo que alteração dessa conclusão depende de nova análise probatória, o que é incompatível com os estreitos limites cognitivos do habeas corpus.



    3. Somado a isso, cumpre ressaltar que vigora no processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento motivado, em que o julgador, desde que de forma fundamentada (assim como no caso), pode decidir pela condenação, não se admitindo no âmbito do habeas corpus a reanálise dos motivos pelos quais a instância ordinária formou convicção pela prolação de decisão repressiva em desfavor do acusado, notadamente no bojo de condenação já transitada em julgado e mantida em sede de Revisão Criminal.



    4. Ademais, cumpre ressaltar que é pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que todos que participam do latrocínio em concurso de agentes são responsáveis pelo resultado mais gravoso, seguindo regra prevista no art. 29, caput, do Código Penal. Assim, em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Estatuto Repressor, malgrado o paciente não tenha praticado a violência elementar do crime de latrocínio tentado, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame.



    5. Nessa linha de intelecção, Se as instâncias ordinárias reconheceram ser o réu coautor do crime de latrocínio tentado, pois ele teria concorrido, de forma determinante, para o resultado criminoso, não podendo a sua conduta ser tida por acessória, maiores incursões acerca da matéria a fim de desconstituir tal conclusão e reconhecer a incidência do redutor previsto no § 1º do art. 29 do Código Penal demandariam revolvimento detido do acervo fático-probatório dos autos, o que não se mostra viável em sede de habeas corpus (AgRg no HC n. 619.548/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022).



    6. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, para invalidar a condenação pelo crime de latrocínio (art. 157, § 3º, do Código Penal), para que seja prolatada nova sentença em relação à imputação do crime de roubo tentado (art. 157, §2º, I e II, c/c art. 14, II, do Código Penal).



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, manteve a condenação do paciente, sob os seguintes fundamentos:



    De plano, observa-se que a irresignação defensiva não merece prosperar, uma vez que não foram apresentados argumentos novos, aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, a qual está em consonância com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema. 



    Conforme foi dito na decisão impugnada, a defesa entende que a condenação do paciente quanto ao crime de latrocínio (já transitada em julgado e mantida pela Corte local em sede de Revisão Criminal) fora proferida sem provas, devendo ser prolatada nova sentença em relação à imputação do crime de roubo tentado. 



    Contudo, como é cediço, o habeas corpus, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária, não é meio processual adequado para analisar a tese de absolvição da paciente por insuficiência probatória. 



    […]



    Ademais, verifica-se que a Corte local, ao manter a condenação do paciente em sede revisional, afastou, de forma devidamente fundamentada, em longo voto condutor, as teses ora reiteradas de ausência de nexo causal com o resultado morte, desclassificação da conduta para o crime de roubo circunstanciado tentado e ausência de correlação entre a acusação e a condenação, sob os seguintes fundamentos (e-STJ fls. 39/68): 



    […]



    Nesse panorama, não obstante a fundamentação da combativa defesa, a alteração da conclusão a que chegou a Corte local, a fim de acolher as teses defensivas, demandaria o necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, medida incompatível com a via estreita do mandamus. 



    Em situação semelhante à hipótese dos autos, esta Corte possui pacífica jurisprudência no sentido de que, Quanto ao pleito de desclassificação do delito, as instâncias antecedentes, após o exame de todo o acervo fático-probatório, reconheceram a prática pelo paciente do crime de latrocínio tentado, de modo que alteração dessa conclusão depende de nova análise probatória, o que é incompatível com os estreitos limites cognitivos do habeas corpus (AgRg no HC n. 762.414/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023). 



    Somado a isso, cumpre ressaltar que vigora no processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento motivado, em que o julgador, desde que de forma fundamentada (assim como no caso), pode decidir pela condenação, não se admitindo no âmbito do habeas corpus a reanálise dos motivos pelos quais a instância ordinária formou convicção pela prolação de decisão repressiva em desfavor do acusado, notadamente no bojo de condenação já transitada em julgado e mantida em sede de Revisão Criminal. 



    […]



    Nessa linha de intelecção, Se as instâncias ordinárias reconheceram ser o réu coautor do crime de latrocínio tentado, pois ele teria concorrido, de forma determinante, para o resultado criminoso, não podendo a sua conduta ser tida por acessória, maiores incursões acerca da matéria a fim de desconstituir tal conclusão e reconhecer a incidência do redutor previsto no § 1º do art. 29 do Código Penal demandariam revolvimento detido do acervo fático-probatório dos autos, o que não se mostra viável em sede de habeas corpus (AgRg no HC n. 619.548/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022). 



    Dessa forma, mantenho o entendimento contido da decisão agravada, ante a inexistência do alegado constrangimento ilegal a justificar a concessão, de ofício, da ordem postulada. 



    Observa-se que a instância ordinária concluiu pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação do paciente pela prática do crime descrito no art. 157, §3º, parte final, c/c art. 14, II, do Código Penal). Dessa forma, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria – igualmente – minuciosa reanálise de questões fáticas, providência incompatível por esta via processual (cf. HC 159624 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 



    Na mesma linha de entendimento, conforme assentado pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, “o pedido de desclassificação da conduta criminosa também implica revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que não é possível nesta via estreita do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória” (HC 118.349/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 07.5.2014). É da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012).



    Enfim, é inviável esta ação constitucional quando ajuizada com o objetivo “(a) de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato; e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118.912-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 139.864-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/6/2018; HC 117.252-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115.609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1º/4/2013; HC 93.368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011.



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a responsabilidade penal do paciente foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias, incluindo Revisão Criminal), não vislumbro constrangimento ilegal a sanar.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente